Tribunal: STF
Processo: AI 126433
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-02
Data de publicação: 1988-08-02

Ementa:
ENQUADRAMENTO DE EMPREGADO NA CATEGORIA DOS BANCARIOS. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO
DO ART. 153, PARAGRAFO 3 DA CONSTITUIÇÃO E POR INCONSISTENCIA DE
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARAGRAFO 4 DO MESMO DISPOSITIVO.